Tribunal: TJBA
Processo: 8002407-48.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002407-48.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VALENCA e OUTRA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VÍNCULO FUNCIONAL NÃO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DE QUINQUÊNIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença, que julgou procedente o pedido de indenização por licenças-prêmio não usufruídas, formulado por Servidora exonerada do Município de Valença/BA em 31/12/2023, sob o fundamento de que o direito não estaria sujeito à prescrição e que os requisitos legais estariam preenchidos. O Município contestou, arguindo prescrição e ausência de implemento de quinquênio legal no vínculo mais recente. A decisão terminativa

foi prolatada em 01/10/2025 e submetida ao reexame obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o direito à indenização por licenças-prêmio não usufruídas se encontra atingido pela prescrição quinquenal; estabelecer se houve implementação de novo quinquênio legal que ensejasse o direito à licença-prêmio, no vínculo funcional posterior da Servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por licenças-prêmio não usufruídas está sujeito à prescrição quinquenal, contada da data do rompimento do vínculo funcional, segundo o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o Tema nº 516 do STJ. No caso, o primeiro vínculo estatutário encerrou-se em 31/12/2015 e a demanda somente foi ajuizada a 20/05/2024, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

Períodos em que a Acionante esteve contratada sob regime diverso do estatutário não geram aquisição de vantagens típicas desse regime, como a licença-prêmio, salvo expressa disposição legal em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

No vínculo funcional posterior, compreendido entre 01/10/2018 e 01/08/2023, não se completou o quinquênio exigido pelo art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 05/2015, uma vez que a Demandante permaneceu em efetivo exercício por apenas 4 anos e 10 meses, inexistindo, portanto, direito adquirido à licença-prêmio nesse período.

A ausência de fato constitutivo do direito impõe o julgamento de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Sentença reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 487, I e II; 496, I. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Complementar Municipal nº 05/2015, art. 93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.612.818/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017 (Tema 516).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8002407-48.2024.8.05.027, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais
e Fazenda Pública
da Comarca de
Valença
, sendo Interessados

MUNICÍPIO DE
VALENÇA E MARCELINA MIRANDA DIAS DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR A SENTENÇA
.